Tribunal: TJMT
Processo: 1024690-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024690-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA CATARINA DE ALMEIDA - CPF: 006.911.571-03 (AGRAVADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – FUNDADO EM DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 CPC DEMONSTRADOS -

DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONSOANTE A MÉDIA MENSAL – POSSIBILIDADE
–
NÃO OCORRÊNCIA DE DECISÃO ULTRA OU EXTRA PETITA
- EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há abusividade na decisão que determina o refaturamento, cujo valor corresponde à média do consumo mensal, até mesmo porque somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos e das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024690-59.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: MARIA CATARINA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 247853655), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial dos autos de origem, e determinou que a ora agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº. 6/3734506-3, de titularidade da parte agravada, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão
,
sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“deferiu o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, e determinou que a ora agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora nº. 6/3734506-3, de titularidade da parte agravada, ou que proceda com o seu restabelecimento em caso de já ter promovido a suspensão, sob pena de multa-diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, e fixada com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil”
(sic).

Aduz que
“tem-se evidenciada a existência de decisão ultra petita (quando estende a liminar para determinar o refaturamento das faturas) e exta petita (quando abrange faturas que não integram o objeto da presente demanda). Outrossim Exa., faz-se necessário ainda que seja suprida a omissão quanto a desconsideração dos efeitos da decisão irreversível, que conforme asseverado, obrigar uma concessionária distribuidora de energia elétrica a refaturar as faturas objeto da demanda principal impossibilitaria a apuração do quantum a ser cobrado quando da improcedência do pleito autoral, o que confronta a disposição do artigo 21 da LINDIB.”
(sic)

Registra que
“Mister repisar por fim que, o que se pretende com o presente agravo de instrumento não é se presente com o presente incidente não é que seja suspensa a UC, a negativação ou ainda qualquer restrição que porventura possa trazer desconforto a agravada, mas apenas a limitação da decisão agravada ao objeto da presente demanda, bem como que seja evitada a irreversibilidade de tal determinação proferida em sede cautelar. Nessa toada Colenda Corte, data maxima venia, merece acolhimento os presentes embargos, na sua forma infringente, para que seja a reformada a r. sentença, haja vista que a parte embargada não se incumbiu do seu dever de apresentar os documentos essenciais a propositura do feito”
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento dos embargos
“[...] para sanar a obscuridade e a omissão apontadas”
(sic).

Sem contrarrazões da parte embargada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REVISÃO DE FATURAS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALORES EXORBITANTES EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO – PLEITO LIMINAR DEFERIDO NA ORIGEM – FUNDADO EM DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO – REQUISITOS DO ART. 300 CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida a tutela de urgência.

De acordo com o histórico de consumo, verifica-se que as faturas em discussão, de fato são exorbitantes quando comparadas ao consumo médio do agravado, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, a possibilidade de corte do fornecimento de energia elétrica, durante o curso da demanda, traduz-se em autêntico risco de dano irreversível, mormente, considerando a energia elétrica como um serviço essencial e inarredável, sendo o periculum in mora decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial, por isso, merece ser mantida a decisão agravada.”

Aduz que não é possível inferir do acórdão embargado menção a abrangência
ultra
e
extra petita.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Na hipótese, analisando o acórdão embargado, observa-se que merece ser acolhido tão somente para aclaramento das questões debatidas, pois verificada a omissão no tocante à alegação de decisão
ultra
e
extra petita.

Pois bem. O
decisum
de primeiro grau não configurou
ultra petita
ou
extra petita.

Isso porque, a autora/agravada não pode se quedar inadimplente indefinidamente perante a concessionária, uma vez que tal conduta gerará enormes prejuízos a mesma, razão pela qual é prudente o refaturamento pela média, segundo indícios de prova apresentada com a inicial até a regular instrução do feito.

Por isso, pertinente se faz o refaturamento do consumo na proporção de 290kWh, até que a questão seja dirimida na instrução processual do respectivo feito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA –
FATURA DE ENERGIA EM DESCONFORMIDADE COM A MÉDIA DE CONSUMO – REFATURAMENTO DEVIDO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em sendo constatado que as faturas questionadas foram faturadas em desconformidade com a média da unidade, se mostra devido o refaturamento
.

Como consequência lógica da cobrança indevida, também resta evidente a ilegalidade do corte de energia elétrica, devendo a empresa requerida responder objetivamente pelos danos causados à vítima, razão pela qual a indenização por dano moral deve ser mantida, inclusive quanto ao seu valor, que está em consonância com os parâmetros deste Sodalício.”

(TJ-MT 10162019720198110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DAS FATURAS –
DETERMINAÇÃO DE REFATURAMENTO DA COBRANÇA CONSOANTE A MÉDIA MENSAL – DÉBITOS DISCUTIDOS CONDICIONADOS À CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não há abusividade na decisão que determina o depósito da quantia incontroversa da fatura de energia elétrica, cujo valor corresponde à média do consumo mensal, até mesmo porque somente após a instrução probatória, com a subsunção dos laudos técnicos das partes ao contraditório poderá se aferir com plena convicção a regularidade da medição do consumo de energia da unidade questionada
.”

(N.U 1003603-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021) (Negritei)

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar omissão apontada, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024